Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DO MOTORISTA. VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de exclusão do motorista da plataforma de transporte de passageiros em razão da existência de apontamento criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relacionamento mantido entre motorista e a plataforma que viabiliza o transporte de passageiros é regida pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018.
4. Não há abusividade na exclusão do motorista pela plataforma após verificação de segurança que constatou a existência de apontamento criminal se há essa previsão nos termos de uso com os quais o motorista anuiu ao se cadastrar.
5. A exclusão do motorista em razão da existência de apontamento criminal demonstra que o ato da plataforma não é abusivo e, portanto, não dá causa a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "Não há abusividade na exclusão do motorista pela plataforma após verificação de segurança que constatou a existência de apontamento criminal se há essa previsão nos termos de uso com os quais o motorista anuiu ao se cadastrar.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1955114 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.